Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738569-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARILENE CARVALHO VELOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. n. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto a execução coletiva foi suspensa em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e n. 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no STJ. 2. Em relação à prejudicialidade externa, cabe destacar que as execuções têm objeto idêntico, é dizer, busca-se a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, fundo de direito que, no atual estágio do processo individual, não se vincula, a rigor, à decisão do recurso especial, dado restrito, à discussão da causa interruptiva da prescrição e que pode acarretar, quando muito, na prática, a alteração da data do último ato do processo coletivo. 3. Quanto à alegação de excesso de execução, não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei n. 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado afronta o enunciado 150 da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515 e 877, ambos do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005